Tribunal: STF
Processo: ARE 1501366
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Everaldo Soares Alves, em face do acórdão do Tribunal de Justiçado Estado do Paraná assim ementado:  



    “PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP). RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. 2) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. VÍTIMA ATINGIDA POR UM GOLPE DE FACÃO. INSTRUMENTO DE ALTA POTENCIALIDADE LESIVA. DINÂMICA DOS FATOS QUE COLOCA EM DÚVIDA A APONTADA INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU AGIU COM DOLO DE MATAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, “D”, DA CF/88) PARA APRECIAR A MATÉRIA, QUE SÓ PODE SER AFASTADA QUANDO HOUVER PROVA LÍMPIDA. 3) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE, NO CASO, NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE DESCABIDA. INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA NÃO PODIA ESPERAR O GOLPE DESFERIDO PELO RÉU, TENDO SIDO COLHIDA DE SURPRESA. OFENDIDO QUE DEIXAVA O BAR QUANDO ENCONTROU O RÉU NA ENTRADA, MUNIDO DE UM FACÃO. QUALIFICADORA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, não cabe ao Conselho de Sentença dirimir acerca da presença ou não do elemento subjetivo na conduta do crime de homicídio, frente a um juízo de dúvidas acerca da presença do dolo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência do Tribunal do Júri para apreciar a matéria, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 121654, Rel. Min. Marco Aurélio,Primeira Turma, DJe 19-10-2016).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a altíssima velocidade e o local em que estava trafegando o paciente, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 155182, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05/08/2019).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido.” (RHC 120417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/03/2014).



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente